Tribunal: TJDFT
Processo: 0709262-61.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709262-61.2024.8.07.0020 RECORRENTE: DIRECIONAL CANÁRIO ENGENHARIA LTDA. RECORRIDOS: MAURÍLIO CORREIA CÉSAR, FRANCY ANNE BARBOSA CÉSAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AFASTADAS. MÉRITO. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ao revés do que defende a ré/apelante, o pleito autoral não questiona o negócio jurídico ou os pagamentos efetuados à entidade financeira. Busca tão só o ressarcimento do custo adicional suportado devido aos juros de mora, ocasionados pelo atraso na finalização da obra. Não há, portanto, demanda referente à empresa pública vinculada à União, não podendo se falar de ilegitimidade passiva ou de incompetência do juízo. 2. Narram os autos que, em novembro de 2020, os autores e a ré assinaram contrato de compra e venda de apartamento residencial na planta, em Águas Claras, o qual foi entregue com atraso. 3. Da leitura dos autos, verifica-se ser infundada a tese de não ter ocorrido atraso na entrega do imóvel, pois a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias só se aplicava ao prazo do contrato original. O acordo extrajudicial posterior é expresso no sentido de o termo final ser impreterível. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 970, fixou o seguinte entendimento: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” Portanto, é proibida a cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes, haja vista que os institutos cumprem o mesmo objetivo. 5. Na hipótese concreta, o contrato de compra e venda prevê multa de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor pago pela unidade. Perfeitamente cabível a sanção contratual. 6. Quanto aos juros de obra ou taxa de obra, trata-se de o montante cobrado pela instituição financeira, em contrato de financiamento habitacional, até que a obra seja concluída. O valor do mútuo é liberado à construtora aos poucos, à medida que a obra evolui. Até que o empreendimento ser concluído, as prestações pagas pelo comprador não amortizam o saldo devedor, mas apenas os juros de obra estabelecidos no contrato. Apenas com a averbação do habite-se cessa a cobrança dos juros de obra. 7. O atraso na entrega na obra resultou no prolongamento dos pagamentos efetuados pelos autores. Por conseguinte, é necessário o ressarcimento desses valores pela empresa ré, a única responsável pela ausência de adimplemento temporâneo do contrato. 8. Apelo conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 114 e 485, todos do Código de Processo Civil, suscitando a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar a demanda, por entender que a Caixa Econômica Federal deveria compor o polo passivo da demanda, em razão de litisconsórcio necessário. Aduz que a manutenção do julgado não observa o enunciado 150 da Súmula do STJ; b) artigo 884 do Código Civil, sustentando que a cobrança de juros de obra pelo agente financeiro não é ilegal, pois tal encargo decorre do contrato de financiamento imobiliário, cujas condições são bastantes claras. Acrescenta que a parte recorrida sequer comprovou o pagamento dos juros de obra à recorrente, razão pela qual não faz jus à restituição de qualquer valor, sob pena de enriquecimento ilícito; c) artigos 104 e 492, ambos do Código Civil, argumentando que o contrato de financiamento promove uma novação dos prazos inicialmente entabulados, tendo em vista tratar-se o contrato de financiamento de contrato definitivo, logo, os prazos a serem considerados são os prazos previstos no contrato de financiamento, não havendo que se falar em atraso na entrega do imóvel. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJRJ; e d) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pugnando pela exclusão de sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e requer que todas as publicações e demais intimações judiciais atinentes ao feito sejam publicadas exclusivamente em nome de MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, inscrito na OAB/MG sob o número 115.451 (ID 70635435). Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna pela aplicação da multa por interposição de recurso manifestamente inadmissível. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada afronta aos artigos 17, 114 e 485, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após análise dos autos, assentou que “De início, alega a ré a sua ilegitimidade para o polo passivo da demanda quanto aos “juros de obra”, por ter sido assinado contrato de financiamento entre os autores e a Caixa Econômica Federal. Por consequência, pleiteia o reconhecimento da competência da Justiça Federal, por se tratar de empresa pública filiada à União. Ao revés do que defende a ré/apelante, o pleito autoral não questiona o negócio jurídico ou os pagamentos efetuados à entidade financeira. Busca tão só o ressarcimento do custo adicional suportado devido aos juros de mora, ocasionados pelo atraso na finalização da obra. Não há, portanto, demanda referente à empresa pública vinculada à União, não podendo se falar de ilegitimidade passiva ou de incompetência do juízo” (ID 69791317). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece ser admitido o apelo especial no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 104, 492 e 884, todos do CC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. Dissídio jurisprudencial não comprovado, ante a ausência de demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. Precedentes. 6. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.540.386/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo no que se refere ao aludido malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 70635435. No que se refere ao pedido de aplicação da multa por interposição de recurso manifestamente inadmissível, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025